Tribunal: TJBA
Processo: 0502752-29.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502752-29.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA KARINA MACEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
RUY CORREA SOARES JUNIOR, GABRIELA SANTOS PARANHOS

APELADO: JOAO RICARDO TABOSA PINHEIRO DE QUEIROZ LIMA LUCIO e outros (2)

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
CUMULADA COM ANULAÇÃO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Família de Itabuna/BA, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
com o falecido Antônio Francelino de Queiroz Lima Lúcio, bem como a anulação de escritura pública de inventário e partilha realizada pelos filhos do de cujus. A sentença entendeu ausente a comprovação da convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, caracterizando a relação como mero namoro qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se restou comprovada a existência de união estável entre a autora e o falecido, de modo a justificar o reconhecimento da condição de companheira e o consequente direito à meação e à sucessão, além da anulação da partilha extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não se desincumbiu do ônus de provar a convivência nos moldes exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

4. Os depoimentos das testemunhas ouvidas indicam que a autora não coabitava com o falecido e frequentava esporadicamente sua residência, descaracterizando a
affectio maritalis
.

5. A ausência de documentos como declaração de dependência econômica, contas conjuntas, plano de saúde comum ou aquisição de bens em conjunto reforça a inexistência de vida em comunhão.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o namoro qualificado não se confunde com união estável por carecer da intenção de constituir família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A caracterização da união estável exige a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família. 2. A ausência de coabitação e de provas robustas de vida em comum descaracteriza a união estável, mesmo diante de relacionamento afetivo duradouro."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 1.723, 1.725, 1.829, I; CPC, art. 373, I; art. 85, § 11 e art. 98, § 3º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1800380/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2211839/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.03.2023; TJ-BA, Apelação 8001376-20.2021.8.05.0102, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 25.01.2024; TJ-BA, Apelação 0502557-60.2016.8.05.0022, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0502752-29.2017.8.05.0113
em que figuram como recorrente
ANA KARINA MACÊDO DA SILVA
e recorridos
JOÃO RICARDO TABOSA PINHEIRO DE QUEIROZ LIMA LÚCIO, ANTÔNIO FLÁVIO TABOSA PINHEIRO DE QUEIROZ LIMA LÚCIO e MARIA ZITA TABOSA DE QUEIROZ LIMA LÚCIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2